Tribunal: TJDFT
Processo: 0747090-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO SEM REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo autor contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, alegando omissão quanto à limitação temporal do título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 32.159/97. O embargante sustenta erro material na ementa, ao consignar impropriamente período de vigência da condenação não debatido no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, especificamente quanto à delimitação temporal dos efeitos da condenação exarada na sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. Verifica-se erro material na ementa do acórdão embargado, ao afirmar que a condenação abrangeria o período de 1o/11/2015 até a data de implementação do reajuste, quando, na realidade, tal limitação temporal não foi objeto de análise no julgamento colegiado.
5. A correção da ementa não altera o conteúdo decisório do acórdão, mas apenas adequa a redação aos fundamentos efetivamente examinados pela Turma, assegurando a integridade e coerência do julgado.
6. A retificação da ementa é medida necessária para evitar interpretações equivocadas quanto ao alcance temporal da condenação, conforme consignado pelo magistrado de origem e não infirmado no julgamento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material constante na ementa do acórdão, ainda que inexista vício no corpo da decisão.
2. A retificação da ementa não implica rediscussão do mérito, quando visa apenas ajustar o resumo do julgado ao conteúdo efetivamente decidido.
3. A limitação temporal dos efeitos da condenação deve refletir fielmente os termos do título executivo transitado em julgado, não podendo ser presumida nem ampliada indevidamente por erro redacional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE 18/05/2023.